Tribunal: STF
Processo: Rp 986
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
Representação. Discussão em torno do princípio  da  paridade
de cargos publicos. Confronto entre cargos do Poder Judiciario  e  do
Poder Executivo. Não se conhece da representação, se nela se discutem
os  conteudos  ocupacionais  dos  cargos  em  confronto,  diante   da
iliquidez dos fatos, não só referentes  as  atribuições  dos  cargos,
mas,  também,  em  razão  de  sua  complexidade.  Representação   não
conhecida.